Tribunal: TJDFT
Processo: 0752919-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. LIBERAÇÃO DE VALORES. CONDICIONAMENTO À DEFINIÇÃO DE RECURSO PENDENTE. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, que determinou a observância do julgamento de agravo anterior do ente público, por envolver discussão sobre a exigibilidade do título, e afastou, no momento processual, a possibilidade de parcela incontroversa para liberação de valores.
II. Questão em discussão.
2. Define-se se o Juízo de origem pode condicionar a liberação de valores e atos de pagamento ao desfecho de recurso pendente que discute a exigibilidade do título, sem ofensa à competência do Tribunal, e sem violação às regras do cumprimento de decisão rescindenda.
III. Razões de decidir.
3. A direção do processo executivo autoriza o Juízo do cumprimento a regular a liberação de valores, quando presente risco de irreversibilidade e quando pende recurso que discute a exigibilidade do título. A providência não configura atribuição de efeito suspensivo por órgão incompetente, pois se limita a disciplinar efeitos no próprio cumprimento.
4. A interposição de agravo impede a preclusão da decisão impugnada, e subordina a eficácia de decisões supervenientes ao desprovimento do recurso, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça. No agravo do ente público, houve o indeferimento da liminar, com ênfase na ausência de perigo de dano, pois o Juízo a quo condicionou os efeitos à preclusão, o que se inviabiliza pela interposição do próprio recurso. O quadro afasta alegação de ofensa à competência do Tribunal.
IV. Dispositivo e tese.
5. Agravo de instrumento desprovido.